Tribunal: TCU
Processo: 039.387/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Raimundo Barros de Andrade contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedido de reexame interposto por Raimundo Barros de Andrade contra o Acórdão 1790/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e suspender o comando exarado no subitem 9.2.1 do Acórdão 1790/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 1790/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região o imediato cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 1790/2020-TCU-Primeira Câmara caso venha a ser desconstituída a sentença proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência 1035883-44.2019.4.01.3400, cuja ação foi ajuizada junto à 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal); 9.4. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente.